Tribunal: TJDFT
Processo: 0724839-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERNET. APLICATIVO WHATSAPP. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. CRIAÇÃO DE PERFIS FRAUDULENTOS. FACEBOOK BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO META. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. MARCO CIVIL DA INTERNET. TEMA 987 DO STF. OMISSÃO APÓS REITERADAS DENÚNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE AFASTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "(i) Confirmar a tutela de urgência (ID 251886123) para determinar que o réu bloqueie, no aplicativo WhatsApp, os números de telefone indicados na inicial (55 61 99628-3732; 55 61 99887-8446; 55 61 99623-7588; 55 61 99982-1940; 55 62 99623-7588; 55 65 99607-5368), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o efetivo cumprimento da obrigação, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atualizado exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação (08/10/2025, ID 255238574)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81337341). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não faz parte do mesmo grupo econômico da empresa Whatspp. Aduz, também, perda superveniente do objeto, posto que as contas estão inativadas. No mérito, argumenta que é inviável o cumprimento da obrigação imposto, pois o "Facebook Brasil não é proprietário nem provedor do aplicativo WhatsApp, tampouco está constituído, por força de lei ou de contrato, como representante legal da WhatsApp LLC". Argui que embora ambas as empresas pertençam ao mesmo grupo empresarial são empresas distintas, inexistindo obrigações e responsabilidades mútuas. Assevera que é "descabida a imposição de multa para a hipótese dos autos, pois, conforme demonstrado: (i) restou comprovado o cumprimento da obrigação de fornecimento de dados em sua máxima extensão e de forma apta à identificação pretendida e ainda; (ii) compete nem se mostra jurídica ou materialmente possível ao Facebook Brasil proceder à remoção de contas no aplicativo WhatsApp. Assim, patente que a multa por descumprimento é plenamente incompatível com obrigação já foi cumprida." Aduz que "comprovada a existência de fraude executada por terceiro, esta clara a total ausência de culpa da Facebook Brasil - tampouco do WhatsApp LLC -, que não praticou qualquer ato ilícito." Defende a ausência de ato ilícito indenizável, pois não há que se falar em dano moral presumido, inexistindo prova de ofensa a honra. Ademais, os fatos narrados refletem apenas o mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer o redução do valor da multa e da indenização por danos morais.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 81337346).
5. Foi deferida "a tutela de urgência postulada para determinar que o réu que bloqueie, no aplicativo WhatsApp, os números de telefone indicados na inicial (55 61 99628-3732; 55 61 99887-8446; 55 61 99623-7588; 55 61 99982-1940; 55 62 99623-7588; 55 65 99607-5368), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais reais), até o efetivo cumprimento da obrigação, limitada ao R$ 40.000,00." (ID 81337318).
I. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a possível ocorrência de danos morais em razão da inércia da ré/recorrente em bloquear o perfil, mesmo após denúncias de uso indevido por terceiro.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Ademais, o Facebook Serviços Online do Brasil integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp Inc, podendo assim ser demandado por falhas nos serviços prestados por qualquer sociedade empresarial que compõe o conglomerado econômico, nos termos do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A eventual inatividade superveniente de algumas contas fraudulentas, apurada de forma unilateral e sem contraditório pelos patronos da recorrida, não elide o dano moral já consumado nem afasta o interesse de agir quanto ao bloqueio definitivo dos perfis, cuja apuração pode ser feita em sede de execução. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
9. Narra a autora que é advogada que teve seu nome, foto e dados profissionais utilizados por estelionatários em contas fraudulentas do WhatsApp para aplicar o chamado "golpe do falso advogado" em seus clientes. Foram feitas ao menos oito denúncias documentadas entre junho e setembro de 2025, sem que a plataforma adotasse qualquer providência eficaz. Em 30/09/2025, registrou boletim de ocorrência.
10. A responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet não decorre apenas da criação de perfis falsos por terceiros — fato que poderia caracterizar fortuito externo —, mas da omissão do provedor em adotar medidas eficazes após ser devidamente notificado.
11. Reiteradas denúncias ignoradas transformam o ato ilícito de terceiro em defeito próprio do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva.
12. No caso, a autora e seus clientes realizaram ao menos oito denúncias documentadas, configurando omissão específica e reiterada.
13. A omissão do recorrente, devidamente comprovada nos autos, rompe o nexo causal entre os danos e o ato exclusivo de terceiro, afastando a excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. A inércia converte o fortuito externo em defeito próprio do serviço, tornando a responsabilidade do provedor objetiva nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
14. O dano moral é in re ipsa. A recorrida teve seu nome e imagem profissional associados a práticas criminosas perante sua própria clientela, foi compelida a gerenciar crise de reputação, a contatar individualmente clientes para desmentir os golpes, a registrar boletim de ocorrência e a acionar o Poder Judiciário — tudo isso enquanto a plataforma, meses após as primeiras denúncias, permanecia inerte. Esse conjunto de fatos ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a honra objetiva e a imagem profissional da autora.
15. O valor indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional, considerando: (a) o porte econômico da recorrente, integrante de um dos maiores grupos de tecnologia do mundo; (b) a extensão temporal do dano, que perdurou por ao menos três meses; (c) o caráter pedagógico da condenação, necessário para desestimular a omissão sistemática das plataformas digitais diante de denúncias formalizadas; (d) a vedação ao enriquecimento sem causa.
16. Reconhecida a legitimidade passiva do recorrente como representante nacional do grupo Meta, impõe-se que internalize junto à operadora estrangeira as medidas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais. A impossibilidade a que se refere o art. 499 do CPC há de ser real e absoluta — e não meramente declarada pelo próprio obrigado, que sequer demonstrou ter tentado encaminhar a determinação judicial à WhatsApp LLC. Não se trata, portanto, de obrigação de impossível cumprimento.
17. A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 40.000,00, atende aos requisitos de suficiência, compatibilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC. Afastada a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, as astreintes preservam plena razão de ser. O valor diário e o teto fixados são irrisórios diante do porte econômico da recorrente e servem apenas a induzi-la a cumprir a obrigação de bloqueio.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O provedor de aplicação de internet (Facebook Brasil / Meta) é parte legítima passiva para responder, no território nacional, por demandas relacionadas ao aplicativo WhatsApp, integrante do mesmo grupo econômico, com fundamento na teoria da aparência. A responsabilidade civil do provedor, nos casos de utilização fraudulenta de sua plataforma para aplicação do denominado 'golpe do falso advogado', não decorre da criação do perfil falso por terceiro, mas da omissão do provedor em adotar providências eficazes após notificação extrajudicial formalizada pelo usuário lesado, configurando defeito na prestação do serviço na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor."